Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-89.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800106-89.2023.8.14.0087

APELANTE: HELISON DA SILVA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO MEIO EMPREGADO. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou HELISON DA SILVA PINHEIRO pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, consistente em disparo de arma de fogo que atingiu a vítima MARCELINO PASTANA PROGÊNIO, causando incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, nos termos do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, sendo pleiteada a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento em legítima defesa e dúvida quanto à dinâmica dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal grave; (ii) definir se a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (iii) estabelecer a incidência do princípio do in dubio pro reo diante das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por prova técnica e documental consistente, especialmente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta ferimento por projétil de arma de fogo, fratura e lesões que resultaram em incapacidade por mais de trinta dias, atraindo a tipificação do art. 129, § 1º, I, do Código Penal.

4. A autoria delitiva mostra-se segura e inconteste diante da harmonia e convergência dos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, corroborados pela própria versão do apelante, que admite ter sacado a arma e efetuado o disparo.

5. Ainda que demonstrada a ocorrência de agressões físicas recíprocas anteriores, o uso de arma de fogo pelo apelante configura meio manifestamente desproporcional, afastando os requisitos da moderação e da necessidade exigidos para o reconhecimento da legítima defesa.

6. A reação do agente extrapola os limites legais da excludente de ilicitude, caracterizando ato autônomo de agressão dolosa, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais quanto à descaracterização da legítima defesa diante do emprego de meios excessivos.

7. O ônus probatório relativo à materialidade e à autoria foi integralmente cumprido pela acusação, inexistindo dúvida razoável, objetiva e insuperável capaz de justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova pericial e testemunhal harmônica e convergente é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal de natureza grave.

2. O emprego de arma de fogo em contexto de agressões físicas recíprocas configura meio desproporcional e afasta a legítima defesa.

3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e não subsiste dúvida juridicamente relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 25 e 129, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1733618, Apelação nº 0727023-64.2021.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 20.07.2023; TJDFT, Acórdão nº 568807, Apelação nº 20090610115054APR, Rel. Des. Mario Machado, 1ª Turma Criminal, j. 23.02.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
HELISON DA SILVA PINHEIRO
, em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida no regime aberto, consistente em lesão corporal de natureza grave, em detrimento de
MARCELINO PASTANA PROGÊNIO
.

Consta dos autos que o procedimento tem origem em Inquérito Policial instaurado pela Delegacia de Polícia de Limoeiro do Ajuru, a partir de fatos ocorridos na manhã de 27 de novembro de 2022, durante evento festivo denominado Festival do Açaí, quando, segundo a narrativa acusatória, após desentendimento envolvendo terceiros, o ora apelante teria efetuado disparo de arma de fogo, atingindo a vítima na região da coxa direita, além de tê-la agredido fisicamente.

Encerrada a fase investigatória, os autos foram encaminhados ao
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do delito de lesão corporal grave, com fundamento na incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por período superior a trinta dias, nos termos do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal. A denúncia foi regularmente recebida, tendo sido determinada a citação do acusado e o regular prosseguimento da ação penal.

O acusado apresentou resposta à acusação, negando a intenção delitiva e sustentando versão fática diversa, afirmando, em síntese, que os fatos ocorreram em contexto de confusão generalizada, com ingestão de bebida alcoólica pelos envolvidos, e que teria agido após sofrer agressões, sem intenção de produzir o resultado descrito na denúncia.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos da vítima, de testemunhas presenciais e do próprio acusado, além da juntada de documentos, laudos periciais e demais elementos informativos. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

Sobreveio sentença (ID 26106022), por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e a autoria delitiva, e condenando
HELISON DA SILVA PINHEIRO
pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade em 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, além das demais consequências legais.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 26106025), sustentando, em síntese, a ausência de dolo específico, a fragilidade do conjunto probatório, a existência de versões contraditórias quanto à dinâmica dos fatos, bem como a desproporcionalidade da reprimenda aplicada, postulando a reforma da sentença.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de apelado, apresentou contrarrazões (ID 26106031), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral do édito condenatório.

Os autos foram devidamente processados, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo sido remetidos a esta instância revisora.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 30059512)
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os pressupostos recursais, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O objeto devolvido à instância revisora restringe-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante
HELISON DA SILVA PINHEIRO
pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), bem como à análise da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, lastreada, essencialmente, na alegação de legítima defesa e de dúvida quanto à dinâmica dos fatos.

II.1 DA MATERIALIDADE DELITIVA E DA AUTORIA

A materialidade do delito encontra-se robustamente demonstrada por prova técnica e documental convergente, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 88205494 - Pág. 5), bem como, sobretudo, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 88205493 - Pág. 10), que descreve ferimento perfurocontuso por projétil de arma de fogo na coxa direita, associado a fratura na mão direita e laceração no couro cabeludo decorrente de coronhada, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, circunstância que atrai, de forma objetiva, a incidência do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

A prova pericial é clara, direta e não infirmada por qualquer elemento técnico em sentido contrário, inexistindo controvérsia válida quanto à ocorrência do resultado típico qualificado.

Nesse ponto, a sentença não comporta reparo.

Com relação à autoria delitiva igualmente se revela segura e suficientemente comprovada.

Os depoimentos da vítima
MARCELINO PASTANA PROGÊNIO
, das testemunhas presenciais
MILSON DOS SANTOS GOMES
e
ERIK NOGUEIRA RANIERI
, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, apresentam coerência interna, harmonia recíproca e convergência substancial quanto aos pontos essenciais da dinâmica delitiva: discussão inicial, agressões físicas recíprocas e, em seguida, utilização de arma de fogo pelo apelante, com disparo direcionado à vítima, vejamos:

“A testemunha
Erik Nogueira Ranieri
relatou que, pela manhã, estava saindo do hotel com sua esposa e seu tio quando notou uma mulher, acompanhada da vítima Marcelino, que tocou a barriga de Helisson de maneira provocativa. Em seguida, iniciou-se uma discussão entre Lucilex e Marcione. Durante a discussão, Helisson se afastou, atravessando a rua. A situação escalou quando Marcelino empurrou Lucilex, que caiu sobre o tio de Erik, que estava sentado na calçada.

Ao perceber o empurrão, Helisson tentou ajudar a esposa caída, mas Marcelino deu-lhe um soco, fazendo-o cair e bater a cabeça, o que o deixou momentaneamente desacordado. Quando Helisson se levantou, efetuou um disparo para o chão, atingindo a perna de Marcelino, que começou a mancar. Em seguida, Erik, sua esposa e outros presentes deixaram o local devido ao acúmulo de pessoas. A testemunha disse acreditar que o tiro não foi intencional e que Helisson parecia estar machucado, com a cabeça sangrando.”

A própria versão apresentada por
HELISON DA SILVA PINHEIRO
, embora busque justificar sua conduta, confirma elemento central da imputação, qual seja, o ato consciente de sacar a arma e efetuar o disparo, circunstância que afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria.

II.2 DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

A principal insurgência defensiva repousa na alegação de que o apelante teria agido em legítima defesa, sob o argumento de que não teria iniciado as agressões físicas.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, a legítima defesa exige, cumulativamente, agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários para sua repulsa. Ainda que se admita, por hipótese, a ocorrência de agressões recíprocas anteriores, o que os autos até indicam, o emprego de arma de fogo, com disparo efetivo contra a vítima, rompe de forma evidente o requisito da proporcionalidade e da moderação.

A reação do apelante extrapolou, de maneira inequívoca, qualquer parâmetro de legítima defesa, convertendo-se em ato autônomo de agressão penalmente relevante, dotado de dolo direto, como corretamente assentado pelo Juízo de origem e reforçado pelo parecer ministerial.

Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a utilização de meio desnecessário à contenção da agressão, descaracteriza a legítima defesa, ainda que existente conflito físico anterior.

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a condenação do réu nas penas previstas no artigo 129, § 13, c/c o artigo 121, § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzidas nos autos para definir que o agente, no dia dos fatos, agrediu fisicamente a vítima, em situação de violência doméstica, causando-lhe lesões corporais.
Descabido o reconhecimento da excludente da ilicitude referente à legítima defesa quando a agente usa de meios desproporcionais, ainda que sob o pretexto de repelir injusta agressão, evidenciando o dolo de causar danos ao corpo ou à saúde da ofendida, e não de meramente se defender.

(
Acórdão 1733618
, 0727023-64.2021.8.07.0003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) (grifo nosso)

PENAL. LESÕES CORPORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRIVILÉGIO DO §4º DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL.
Incabível a tese de legítima defesa quando o meio de se defender utilizado pelo réu é totalmente desproporcional
. Não há que se falar em desclassificação do art. 129, §2º, para o art. 129, caput, em virtude da permanência da deformidade. Inviável a aplicação do privilégio do §4º do artigo 129 do Código Penal quando o réu inicia as provocações.

(
Acórdão 568807
, 20090610115054APR, Relator(a): MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/02/2012, publicado no DJe: 05/03/2012.) (grifo nosso)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO CULPOSO. DESCARACTERIZAÇÃO. PALAVRAS-CHAVE: ART. 129, §13º, DO CP; VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; LEGÍTIMA DEFESA; EXCESSO CULPOSO; "SURSIS". PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do delito do art. 129, §6º, c/c art. 23, II, e parágrafo único, do Código Penal, com pena fixada em 02 (dois) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos. O Ministério Público busca a condenação pelo crime do art. 129, §13º, do CP, ao passo que a defesa requer absolvição, com fundamento em legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se restou caracterizada legítima defesa na conduta do acusado; (ii) se é aplicável a figura do excesso culposo; (iii) se é caso de condenação pelo tipo penal qualificado pela violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. O relato da vítima, corroborado por elementos probatórios e por testemunhos indiretos, revela agressão desproporcional perpetrada pelo acusado, resultando em lesões graves no rosto da ofendida.

4. Ainda que a vítima tenha iniciado agressões com tapas, o meio empregado pelo acusado - golpe com força no rosto da vítima, causando fratura nasal, lesão ocular e quebra de dentes - revela ausência de moderação, elemento essencial à legítima defesa.

5. O reconhecimento do excesso culposo pressupõe o início da conduta sob o abrigo da legítima defesa, com posterior extrapolação culposa dos limites legais. No caso, a conduta do réu revela manifesta desproporcionalidade e dolo direto, afastando a aplicação do art. 23, parágrafo único, do CP.

6. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 129, §13º, do CP, restaram plenamente demonstradas. A conduta do réu configura violência domés tica e familiar contra mulher, em contexto de relação afetiva, nos moldes da Lei n.º 11.340/2006.

7. Ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Réu primário, sem agravantes ou atenuantes. Pena fixada no mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão.

8. Regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP.

9. Impossível substituição por restritivas de direitos (Súmula 588 do STJ). Por outro lado, cabível o "sursis", por preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Condenação do réu pelo crime do art. 129, §13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento: "1. A legítima defesa exige moderação no meio empregado, sendo afastada quando demonstrada a desproporcionalidade e o dolo do agente. 2. A figura do excesso culposo pressupõe legítima defesa iniciada de forma regular, com posterior extrapolação não dolosa, hipótese não configurada quando o agente atua de forma deliberada e desmedida. 3. Configura o delito do art. 129, §13º, do CP, a agressão física praticada contra mulher em contexto de relação afetiva, com lesões graves e desproporcionais, ainda que precedidas por agressões leves da vítima".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II e p.u., 25, 33, §2º, "c", 59 e 77; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.024103-1/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 20/10/2025, publicação da súmula em 21/10/2025) (grifo nosso)

Desta forma, observa-se que, mesmo que não tenha sido o apelante que tenha iniciado as agressões, o meio empregado foi totalmente desproporcional, afastando-se assim a tese de legitima defesa.

II.3 DO ÔNUS DA PROVA E INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO REO

Correta a observação do Ministério Público ao destacar que o ônus da prova da materialidade e autoria recai sobre a acusação, ônus este integralmente cumprido no caso concreto. Por outro lado, ao suscitar excludente de ilicitude, competia à defesa demonstrar minimamente seus pressupostos fáticos, o que não ocorreu.

O princípio do
in dubio pro reo
não se presta a suprir ausência de prova defensiva, tampouco a neutralizar um acervo probatório coeso, harmônico e convergente, como o que se verifica nos autos.

A dúvida juridicamente relevante é aquela razoável, objetiva e insuperável, e não a mera discordância interpretativa da defesa em relação às conclusões extraídas de provas consistentes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/02/2026